Tribunal: TJDFT
Processo: 0009038-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009038-26.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de expedição dos devidos precatórios em favor das servidoras VERA LÚCIA GURGEL SAVASAKI e VERA LÚCIA YOSHIDA (ID: 19484336), anuentes ao acordo constante do ID: 11052981. Em síntese, pugnam (i) seja o Distrito Federal intimado a manifestar sua desistência, em relação às suplicantes, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação; (ii) em cumprimento à cláusula segunda do acordo noticiado, sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial, para fins de correção dos cálculos das beneficiárias, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do citado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária; (iii) sejam homologados os novos cálculos a serem realizados e (iv) determinada a expedição dos competentes precatórios com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Requerem, ao fim, o pagamento do adiantamento preferencial constitucional. O DF concordou com a adesão das referidas servidoras (ID: 20091784). É o relato necessário. Decido. De início, destaca-se que o feito foi declarado saneado em relação a todos os interessados que prosseguem na ação (ID: 8783475), cujos cálculos já foram elaborados e homologados (ID: 15987717 e 18029023). O SINDIRETA, no entanto, interpôs agravo interno (ID: 188220247) contra a decisão ID: 18029023, a qual homologou os cálculos quanto a todos os substituídos que prosseguem na ação, inclusive, as anuentes, e determinou a suspensão do feito até o julgamento final do RE 729.107/DF pelo STF. O DF apresentou contrarrazões (ID: 19489129). O referido recurso está pendente de julgamento. Lado outro, o destaque da verba honorária contratual restou autorizado no ID: 8783475, no percentual de 20%. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Declarado o processo saneado quanto às beneficiárias e os seus cálculos homologados, a medida que se impõe é a determinação da expedição dos devidos precatórios. Contudo, conforme destacado alhures, verifica-se que está pendente de julgamento o agravo interno interposto pelo SINDIRETA no ID: 188220247. Ante o exposto, ao SINDIRETA, para dizer se persiste o seu interesse no julgamento do agravo interno (ID: 188220247) em relação às anuentes VERA LÚCIA GURGEL SAVASAKI e VERA LÚCIA YOSHIDA. I. Brasília, 29 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador